Tribunal: STF
Processo: RE 1546119
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõem recursos extraordinários, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ATO COMPLEXO NÃO-CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravos improvidos.”



    Opostos embargos de declaração pelos dois recorrentes, foram ambos desprovidos.



    Em suas razões recursais, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega violação do artigo 71, inciso III da Constituição Federal.



    Sustenta que a “revisão da aposentadoria é plenamente possível, já que em sendo a aposentadoria por tempo de serviço um ato complexo que somente se aperfeiçoa com o aval do Tribunal de Contas da União, o prazo decadencial não teria iniciado.”



    Argumenta que “NÃO OCORREU A DECADÊNCIA, POSTO QUE O ATO DE APOSENTADORIA SOMENTE SE PERFECTIBILIZA COM A APRECIAÇÃO PELO TCU, em decorrência de determinação constitucional PREVISTA NO art. 71, III, da Constituição Federal.”



    Defende que “o INSS, ao verificar que a parte autora não tinha comprovado devidamente o labor rural no período almejado e nem atendido aos ditames legais para regularização da situação, revisou o ato de concessão da certidão de tempo de serviço rural, indicando ao ente público onde ocorreu a averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria inicialmente computado, não eram mais reconhecidos como tanto, o que está nos limites de revisão dos atos administrativos.”



    Aduz que “aposentadoria que não foi registrada no TCU não pode ser amparada pelo princípio da segurança jurídica. O objetivo da ação do Tribunal de Contas da União é restabelecer e reorientar a Administração para o caminho da legalidade.”



    A União também apresenta recurso extraordinário, alegando violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 71, inciso III da Constituição Federal.



    Defende que “não há falar em decadência quando o ato de aposentadoria é revisto dentro dos 05 (cinco) anos da decisão do Tribunal de Contas da União que julgou ilegal a percepção da vantagem questionada”. 



    Aduz que



    “a concessão do benefício em discussão ocorreu em 22.1.1997, e na data de 25.9.2007, mais de 10 (dez) anos após a expedição da Portaria que lhe concedeu a aposentadoria, a 2ª Câmara do TCU prolatou o acórdão nº 2.525/2007-TCU-2ª Câmara, exarando o entendimento de que não deveriam ser considerados os interregnos de atividade rural nos quais o recolhimento das respectivas contribuições não fosse demonstrado. A notificação definitiva acerca do cancelamento da aposentadoria, por sua vez, ocorreu em 23.6.2010, mais de 13 (treze) anos após a concessão do benefício.



    Ora, a decisão sobre legalidade da concessão inicial da aposentadoria é tomada pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Tal Tribunal é órgão de fiscalização das contas da Administração Pública, em auxílio ao Congresso Nacional no controle administrativo externo, e tem competência prevista constitucionalmente (art. 71 da Constituição Federal), incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, (...), bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (...)” (inciso III do art. 71). 



    Ao fim, requer o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Simultaneamente aos apelos extremos, os recorrentes também interpuseram recursos especiais.



    No Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência daquela Corte determinou o retorno dos autos à origem em razão do tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo de retratação, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu “integrar o julgado sob reexame ao efeito de adequar a questão da correção monetária e dos juros de mora”, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RE 870.947/SE. TEMA 905 DO STJ. RESP 1.495.146/MG. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.



    1. Com relação aos juros moratórios e correção monetária de débitos não tributários incidente , o STF, apreciando o Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), fixou as seguintes teses:



    (...) 



    2. Com relação ao Tema 905 do STJ, foram firmadas as seguintes teses:



    (...)



    3. Nesses termos, deve ser integrado o julgado sob reexame para o efeito de adequar a questão da correção monetária e dos juros de mora em conformidade aos Temas 810 e 905.”



    Opostos embargos de declaração por Osvaldo Morvan, foram parcialmente providos, nos seguintes termos:



    “Assim, passa-se a sanar a omissão para que sejam assim fixados os honorários advocatícios: 



    "Em sentença, houve condenação em honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    Condeno a União e o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §4º do art. 20 do CPC. Com o juízo de retratação, a sentença foi parcialmente reformada e assim, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do NCPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), divididos na proporção de 70% (setenta por cento) para a União e o INSS e 30% (trinta por cento) para o procurador da parte autora, considerando o disposto nas alíneas do § 2° do art. 85 do CPC (o grau e zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço)." 



    Permanecem inalteradas as demais disposições.”



    Opostos novos embargos de declaração por Osvaldo Morvan, foram parcialmente providos, nos seguintes termos:



    “Estabelecidos os parâmetros, verifica-se a contradição apontada. Assim, retifica-se parte do voto do evento 95, para que passe a ter a seguinte redação:



    "Em sentença, houve condenação em honorários advocatícios nos seguintes termos:



      Condeno a União e o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §4º do art. 20 do CPC. 



    Com o juízo de retratação, não houve alteração na sucumbência anteriormente fixada, pois como apontado pela parte ora embargante, não houve apelação quanto aos juros de mora, embora tenham sido alterados de ofício pela decisão do ev. 2 e em juízo de retratação adequados aos Temas 905 e 8 1 0. 



    Dessa forma, não havendo apelação quanto aos honorários advocatícios fixados e que a sentença restou mantida em sua integralidade, eis que nada havia disposto quanto à correção e juros de mora, deve ser esclarecido que os honorários advocatícios restam mantidos como fixados na sentença."



     Permanecem inalteradas as demais disposições.”



    O Vice-Presidente do Tribunal a Quo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador em razão do Tema 445 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, manter o acórdão que negou provimento aos agravos, nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE Nº 636.553. TEMA 445 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 609/STJ. APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.



    1. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.



    2. Deve, ainda, prevalecer o entendimento consolidado pelo STF no RE n º 636.553, segundo a qual "os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    3. Uma vez decorridos o prazo de cinco anos contados da chegada do processo ao TCU o ato será considerado definitivamente registrados, não havendo mais a possibilidade de alteração pelo órgão de controle externo. 



    4. Segundo Tema 609/STJ, "O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991".



    5. Estando o julgado proferido por esta Corte em conformidade com o entendimento fixado pelo STF (Tema 445) e do STJ (Tema 609), é inaplicável o disposto no artigo 1.040, II do Código de Processo Civil ao presente caso, razão pela qual mantém-se o acórdão que negou provimento aos agravos.”



    Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram desprovidos.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais para “a) reconhecer a decadência do direito de as rés reverem o ato de aposentadoria do autor publicado em 28.1.1997 (Portaria INSS/DRH nº 023, de 22.1.1997); b) reconhecer ao autor o direito de computar os períodos de prestação de labor rural compreendidos entre 1º.1.1962 a 31.12.1963, 1º.1.1964 a 31.12.1966 e 1º.1.1970 a 31.3.1973, sem a necessidade de que haja o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de obtenção da referida aposentadoria, nos termos da fundamentação; c) anular os atos administrativos e decisões proferidas pelo INSS e pelo Tribunal de Contas da União que determinaram o cancelamento do ato de aposentadoria constante da Portaria INSS/DRH nº 023, de 22.1.1997; d) condenar o INSS a implementar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição reconhecido pela Portaria INSS/DRH nº 023, de 22.1.1997, bem como a pagar ao autor as prestações vencidas daquele benefício, na forma originalmente deferida pelo INSS, descontadas as parcelas já pagas.”



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo negativo de retratação: 



    “Em 19/02/2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 636.553, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese quanto ao prazo para manifestação do Tribunal de Contas no que se refere ao registro da concessão inicial da aposentadoria, nos seguintes termos (Tema 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



     O aresto restou assim ementado:



    (...)



    Com efeito, foi reafirmada a jurisprudência já consolidada no âmbito da Corte Suprema no sentido de que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, não sendo aplicável o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99. No entanto, ante a necessidade da estabilização das relações e por motivos de segurança jurídica firmou-se posição de que é necessário fixar-se um prazo para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional.



    Nesse sentido, a fixação do prazo de 5 anos a figura-se razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados, não havendo mais a possibilidade de alteração pelo órgão de controle externo, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 



    Registre-se que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no RE 636.553, o Ministro Gilmar Mendes, apesar de rejeitá-los, esclareceu que:



    (...)



    No caso concreto, a parte autora aposentou-se conforme Portaria INSS/DRH nº 023, de 22/01/1997 (DOU n° 19, de 28/01/1997) (evento 1, CERT3), oportunidade em que foi computado o tempo de labor rural exercido de 1º/01/962 a 31/12/1963 e de 1º/01/1970 a 31/03/1973. Posteriormente, por meio da Portaria INSS/SRH nº 031, de 20 de junho de 2008 (DOU de 23 de junho de 2008), (evento 1, PROCADM21, pg. 13), o ato foi tornado sem efeito após o Tribunal de Contas da União declara-lo ilegal. 



    O processo de nº TC 853.356/1997-1, por sua vez, deu entrada no TCU em 14/10/1997. No entanto, o Acórdão 2525/2007 -TCU- 2 ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da parte autora em face da indevida inclusão do tempo de serviço rural para contagem do tempo de serviço, foi proferido em sessão realizada em 25/09/2007, ou seja, quando decorridos mais de cinco anos desde a autuação do processo no órgão. 



    Conforme supracitado, uma vez decorridos o prazo de cinco anos contados da chegada do processo ao TCU - que, no caso concreto efetivou-se em 14/10/1997 - o ato será considerado definitivamente registrados, não havendo mais a possibilidade de alteração pelo órgão de controle externo. A partir de então, teria a Administração o prazo decadencial de cinco anos para proceder a revisão de sua aposentadoria. 



    Ocorre que, o demandado foi noticiado acerca da necessidade de revisão de seu benefício em 25/04/2008 (evento 1, PROCADM21), quando decorridos prazo superior a cinco anos para órgão proceder a revisão administrativa da aposentadoria, de modo que resta incontestável a efetiva ocorrência da decadência. 



    Portanto, deve prevalecer o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 636.553, segundo a qual "os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    Em consequência, estando o julgado proferido por esta Corte de acordo com o entendimento fixado no RE nº 636.553, inexistindo a ventilada contrariedade com o Tema STF n.º 445, a manutenção da decisão é medida que se impõe, nos termos da fundamentação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 636.553/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 445 da Repercussão Geral, ocasião na qual foi fixada a seguinte tese: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Tema 445 da sistemática da repercussão geral. Julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, pelos Tribunais de Contas. 3. Prazo decadencial de cinco anos, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 636.553/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da necessidade de o Tribunal de Contas da União conferir o direito ao contraditório e à ampla defesa quando a análise da legalidade do ato ultrapassar 10 anos da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Mitigação da Súmula Vinculante 3. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 37.177/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/03/2021).



    “Constitucional e Administrativo. Reclamação constitucional. Ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Controle de legalidade pelo TCU. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula Vinculante nº 3. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Reclamação procedente. 1. Há prescindibilidade do contraditório e da ampla defesa nos processos de análise de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvados os casos em que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de ingresso do processo no TCU ou 10 (dez) anos da concessão do benefício. 2. Jurisprudência reiterada do STF que indica a mitigação da parte final da Súmula Vinculante nº 3 tão somente para garantir, em casos específicos, o respeito ao cânone do due process of law. 3. É indevida a aplicação de entendimento reiterado do STF acerca do contraditório e da ampla defesa perante o TCU para negar a imprescindibilidade do registro pela Corte de Contas para o aperfeiçoamento do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão 4. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e as decisões posteriores, devendo a autoridade reclamada proceder a novo julgamento, observadas as ponderações do presente julgado” (Rcl nº 15.405/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 07/04/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente